Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731368-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: H. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: B. S. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. M. A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702835-84.2024.8.07.0008, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por H. M. A., representado por sua genitora Brenda Sousa de Araújo, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica CANABIDIOL NUNATUR (Canabidiol Full Spectrum com: CBD 34,36mg/ml, THC 2,15mg/ml e CBG 1,9mg/ml), registrado na ANVISA como produto, e padronizado pela SES/DF apenas para tratamento de epilepsia de difícil controle (sem vinculação a marca específica). Autos narrados na decisão ID 200828483, na qual (I) fixou-se competência, (II) deferiu-a gratuidade da justiça e (III) concedeu-se prazo para emenda a inicial. A parte autora apresentou novo relatório médico ID 204094046. 1 Recebo a emenda a inicial. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o produto CANABIDIOL NUNATURETM (Canabidiol Full Spectrum com: CBD 34,36mg/ml, THC 2,15mg/ml e CBG 1,9mg/ml), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 196467328, com custo anual estimado em R$ 24.450,00. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3285 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3285.pdf/view) e 3044 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3044.pdf/view) o NATJUS pontuou importantes ressalvas à dispensação do produto requerido, principalmente no tocante à ausência de evidência científica sólida acerca do tratamento proposto e ao posicionamento contrário da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Americana de Psiquiatria. De outro lado, no relatório ID 196467328, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _. Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal.” O Agravante narra que pediu tutela de urgência a fim de obter o medicamento Canabidiol Nunature CBD 34,36mg/ml, THc 2,16mg/ml - 30ml por frasco – 30 frascos por ano. Narra que o pedido foi indeferido, ao fundamento de que veio desacompanhado da manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 4.6.2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Discorre que o paciente é portador de doença com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (6A02.Z), apresenta condição clínica heterogênea com múltiplas apresentações clínicas e necessita do medicamento com urgência, para que não haja o agravamento do seu quadro clínico. Assevera que, conforme o laudo médico, é imprescindível o medicamento, em razão da ineficácia dos demais medicamentos utilizados durante o tratamento. Registra que embora o citado medicamento esteja registrado na ANVISA, ainda não foi incorporado aos atos normativos que obrigam o fornecimento pelo SUS, e destaca que os medicamentos fornecidos pelo SUS foram ineficazes para o tratamento da doença. Salienta que, apesar da indicação médica, não consegue obter o referido medicamento, pois não possui condições de custeá-lo, de forma que o Estado deve fornecê-lo. Acrescenta que o Agravante preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, quais sejam: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade dos dispositivos de saúde, assim como da ineficácia de insumos similares fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito III) existência de registro dos dispositivos/insumos na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. apresenta perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente. Registra, ainda, que há diversos estudos da Fiocruz que consideram o Canabidiol eficaz para tratamentos terapêuticos e de uma variedade de enfermidades, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 20 (dias) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Canabidiol Nunature CBD 34,36mg/ml, THc 2,16mg/ml - 30ml por frasco – 30 frascos por ano. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que lhe forneça, no prazo máximo de 20 (vinte) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento Canabidiol Nunature CBD 34,36mg/ml, THc 2,16mg/ml - 30ml por frasco – 30 frascos por ano, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando os autos, verifica-se que o fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência não foi o descumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1061, mas a falta de prévia manifestação do NATJUS. De fato, é necessário aguardar a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT para verificar a efetividade da medicação no quadro clínico apresentado para o cumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106. O Agravante não apresenta argumentos e provas capazes de infirmar as razões de decidir declinadas na r. decisão agravada, pois limita-se a dizer que o medicamento pleiteado, embora não padronizado, foi prescrito por médico especialista e não pode ser substituído por outro. Ademais, o NAJUS-DF, ao elaborar a Nota Técnica 917 no Processo n° 0704781-66.2021.8.07.0018, considerou “a demanda como justificada com ressalvas, tendo em vista que já foram usadas outras opções disponíveis no SUS, sem efeito adequado e inclusive outras opções também sem sucesso, e houve melhora relativa, embora ainda incipiente. As ressalvas são pelo fato de que, de forma geral, o uso do Canabidiol é baseado em estudos de baixa qualidade metodológica e, com isso, cercado de várias incertezas quanto à eficácia e segurança quando se avalia a heterogenicidade dos estudos. Como a medicação será titulada, aumentando o risco de eventos adversos e não se sabendo sobre a manutenção de resposta a longo prazo, sugere-se que, em caso de fornecimento da medicação pleiteada, seja realizada uma avaliação semestral por este NATJUS quanto a resposta e eventos adversos.” Ademais, o relatório médico Id. 62246324 não aponta urgência ou risco grave em se aguardar o relatório do NATJUS/TJDFT, podendo a medida ser deferida a qualquer tempo, caso seja favorável ao pedido. Assim, nesta fase embrionária de cognição, não há elementos suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, sendo necessário aguardar o relatório do NATJUS/TJDFT, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora